Tribunal: TJMT
Processo: 0004404-61.2017.8.11.0020
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004404-61.2017.8.11.0020
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PAULO RICARDO ARAUJO REZENDE - CPF: 037.862.591-86 (RECORRIDO), BYANCA CRISTINA MAGNO NUNES - CPF: 041.374.911-86 (RECORRIDO), ANTONIO GERALDO DE ALMEIDA - CPF: 387.924.351-49 (RECORRIDO), YASMIN GEOVANA ALVES PEREIRA DE AMORIM - CPF: 061.931.061-89 (RECORRIDO), LEANDRO FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 049.580.511-47 (RECORRIDO), ARTHUR GOMES ASSIS - CPF: 060.127.551-98 (RECORRENTE), PAULO RICARDO ARAUJO REZENDE - CPF: 037.862.591-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – PEDIDO DE
DESPRONÚNCIA
– NEGATIVA DE AUTORIA – PRONÚNCIA BASEADA EM TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME – APELANTE, AUTOR DOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO APONTADO PELA VÍTIMA COMO TAL – PALAVRAS AMPARADAS PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS E POR IMAGENS DE CÂMARA DE SEGURANÇA IDENTIFICANDO O CARRO DO RECORRENTE NO LOCAL DO CRIME –
INDÍCIOS APTOS À PRONÚNCIA – DESNECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS
–

RECURSO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Tratando-se decisão de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta a demonstração da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação (art. 413 do CPP) para a pronúncia, sendo defeso ao juiz, nesta fase, realizar um exame aprofundado das provas, a fim de não influenciar o Conselho de Sentença.

In casu,
além de evidenciada a materialidade, a vítima e uma
informante (presencial), apontaram em juízo, o recorrente como o autor do crime de Tentativa de Homicídio, estando suas palavras (da vítima) em sintonia com os demais depoimentos colhidos em sede judicial. Também as imagens das câmeras de segurança da lanchonete, revelam no local o veículo do recorrente e captaram toda a dinâmica do fato delituoso, tal como foi narrado pela vítima e informante. Tais circunstâncias não podem ser desprezadas neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto a tempo e modo por
ARTHUR GOMES ASSIS
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia – MT.,
(Id.
196367723), que
o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP
(Tentativa de Homicídio Simples).

Em
razões
recursais (Id.
196367743
) a d. Defensoria Pública Estadual requer a
despronúncia
do recorrente, sob o fundamento de que
inexistem indícios suficientes

de autoria
, e de que
a decisão se apoiou apenas na palavra da vítima.

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça, são pelo
desprovimento
do recurso
(Id. 196367745).

O d. Juiz
a quo
, determinou a remessa dos autos a esta Corte revisora,
para a apreciação do recurso interposto
(Id. 196367746).

A d.
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso, em parecer assim sumariado (Id.
203131186)
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DECISÃO DE PRONÚNCIA REMETENDO O FEITO AO TRIBUNAL DO JÚRI PELOS MESMOS DISPOSITIVOS MENCIONADOS NA DENÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM O
ANIMUS NECANDI
– NÃO CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recorrente
Arthur Gomes Assis
foi pronunciado porque, de acordo com a denúncia, por volta das 12h do dia 02/07/2017, em via pública, no Município de Alto Araguaia-MT, utilizando-se de arma de fogo, tentou matar a vítima
Paulo Ricardo Araújo Rezende
, não consumando o homicídio por circunstâncias alheais à sua vontade.

A denúncia narra que naquele dia, o recorrente e a vítima estiveram em uma festividade, no bairro Vila Aeroporto, no entanto, acabaram se desentendendo e entraram em luta corporal; a vítima deixou o local e, horas mais tarde, foi até o estabelecimento “Central Lanches”.

Em certo momento, o recorrente chegou àquele local e passou a efetuar disparos contra a vítima que conseguiu empreender fuga, mas foi perseguida e alvejada com outros disparos de arma de fogo.

Em suma, a Defesa pede a
despronúncia
alegando que apesar de a materialidade do delito estar comprovada, não existem indícios de autoria, pois nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciou os fatos.

Argumenta que a
pronúncia está baseada apenas nas testemunhas de “ouvir dizer” e
que as imagens extraídas das câmeras de segurança existentes no local do delito são imprecisas e não individualizam o suposto autor dos disparos contra a vítima.

Sem razão, o entanto.

A vítima
Paulo Ricardo
é clara ao apontar o recorrente como sendo o autor dos disparos e, tanto na fase policial como em juízo, disse que, naquela noite, foi para
uma festa na Vila Aeroporto, mas após uma discussão, foi agredido pelo recorrente. Disse que, depois disso, foi até a lanchonete com sua esposa
Byanca Cristina,
no entanto
, quando estavam entravam no carro para irem embora, o recorrente disparou em sua direção, atingindo o vidro traseiro de seu automóvel.

Relatou que conseguiu fugir conduzindo o veículo, mas que o recorrente passou a persegui-lo pelas ruas da cidade e atirou pelo menos umas 5 vezes contra seu carro; destacou que, durante a perseguição, acionou a autoridade policial.

Suas palavras estão em sintonia com as declarações da informante
Byanca Cristina Magno Nunes
(fases extrajudicial e judicial) e depoimentos de
Antônio Geraldo de Almeida
(extrajudicial e judicial e
Leandro Fernandes de Almeida
(extrajudicial e judicial)
.

Pelo que vejo,
Byanca Cristina
Magno Nunes
confirmou, em juízo, que naquela madrugada foi comer um lanche com
Paulo,
mas, quando estavam entrando no carro para irem embora, o recorrente chegou em uma caminhonete acompanhado de uma menina, desceu e realizou disparos contra o veículo, atingindo o vidro e um cinto de segurança (o que encontra respaldo com o Laudo Pericial encartado ao Id. 196367690).

Byanca
destacou também que
Paulo
conseguiu fugir, mas foi perseguido pelo recorrente, que continuou atirando contra o veículo.

Por sua vez, a testemunha
Antônio Geraldo de Almeida
, proprietário da lanchonete, disse em juízo que não presenciou os fatos, porém, verificou nas gravações das câmeras de segurança de seu estabelecimento o momento em que o recorrente chegou ao local em uma caminhonete modelo S10 e realizou um disparo de arma de fogo, não se recordando se esse disparo atingiu o carro da vítima.

No mesmo sentido, perante a autoridade judicial, a testemunha
Leandro Fernandes de Almeida
narrou que, naquela madrugada, estava trabalhando na lanchonete quando, de repente, ouviu disparos de arma de fogo e gritos, motivo pelo qual foi até a área externa do estabelecimento.

Relatou que, depois disso, viu pelas imagens das câmeras de segurança que o recorrente chegou no local em uma caminhonete, acompanhado de sua namorada
Yasmin
, e disparou contra o veículo de Paulo, perseguindo-o em seguida.

Por fim, contou
que ficou sabendo que vítima e recorrente tiveram uma discussão em uma festa antes de irem à lanchonete.

C
onquanto o recorrente negue a prática delitiva, sua versão, ao menos neste momento processual, não possui amparo probatório.

Pelo que vejo, em sede policial Arthur admitiu ter brigado com Paulo e confirmou ser proprietário de uma caminhonete, modelo “S10”, de cor prata, veículo cujas características convergem com aquelas indicadas em sede judicial pela vítima e pelas testemunhas.

A priori
, as provas orais colhidas e analisadas em conjunto não podem ser destituídas de credibilidade, de forma que a simples negativa de
Arthur Gomes
não autoriza a sua despronúncia.

Com efeito, desconsiderar os elementos de prova colhidos até o momento seria o mesmo que usurpar a competência do Conselho de Sentença, este sim, capaz de analisar com mais profundidade as versões e as provas apresentadas, atribuindo a elas o valor que entenderem merecer conforme as circunstâncias em que a prova oral foi obtida nos termos do que preconiza o art. 203 do CPP, assim redigido:

“Art. 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade”.

Enfim, neste momento prematuro,
a valoração dos elementos de prova indicadores do envolvimento do recorrente no fato narrado na denúncia
deve ser analisada com mais profundidade pelo Juiz competente para julgar a ocorrência do delito contra a vida, que é o Tribunal do Júri.

Deste e. TJMT, destaco:

“(...) 2.1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1.º, do CPP, a decisão sobre a ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos veredictos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF].

(...).” (N.U 0001138-05.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 04/02/2024.).

E do STJ:

“
A sentença de pronúncia possui natureza interlocutória mista, e encerra um juízo de admissibilidade da acusação dos processos submetidos ao rito do júri, sem decisão de mérito quanto ao delito, cabendo ao Magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria. Assim, por ocasião da sentença de pronúncia, não há formação de juízo de valor acerca do delito, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade, com submissão do agente ao julgamento pelo Plenário do Júri, sob pena de usurpação da sua competência, constitucionalmente prevista. (AgRg no AREsp n. 2.264.190/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023). 2. Na espécie, observa-se a existência de depoimentos que apontam o paciente como um dos autores dos crimes de homicídio (...) inexistindo a figura (...) ‘testemunho de ouvir dizer’ (testemunho prestado com apoio em boatos, sem indicação da fonte). (...). 3. Por fim, a existência de depoimentos conflitantes acerca da autoria delitiva, autoriza a realização do Tribunal do Júri, competente para decidir acerca dos fatos relacionados aos crimes dolosos contra a vida e delitos conexos. (...). (STJ - AgRg no HC n. 865.768/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.).

D
iante das razões expostas,
em
conformidade
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
a este
Recurso em Sentido Estrito
e mantenho a sentença de pronúncia invectivada, tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024